Tribunal: TJSP
Processo: 1035945-42.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035945-42.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VINICIUS MARTINS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035945-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1035945-42.2018.8.26.0053/50000 – São
Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Vinícius Martins.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.977.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado
Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Vinícius Martins ao V. Acórdão de fls. 212/216, alegando, em suma, que
o julgado não apreciou adequadamente a matéria posta nos autos. Postula,
assim, sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Saliente-se que diante da conclusão pericial

redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente
o
benefício devido era mesmo o auxílio-acidente.
Frise-se: - a questão posta nos autos foi decidida de
acordo com o conjunto probatório constante nos autos.
De se ressaltar que na decisão o julgador não
precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035945-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
parte em suas razões de recurso. A propósito, é da doutrina o seguinte
magistério: -
"Não precisa o Juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz acolher um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer que os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz
e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido
de que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as
questões suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de
modo suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340;). "Desnecessidade
de o Juiz responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)